Tribunal: TJDFT
Processo: 0721912-49.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. INCLUSÃO DO PIS, DA COFINS E DA CIDE-COMBUSTÍVEIS NA BASE DE CÁLCULO. LEGALIDADE. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ (TEMA 1223). APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado impetrado por empresa adquirente de combustíveis, visando à nulidade da sentença, por ausência de fundamentação adequada e, no mérito, a exclusão dos valores relativos ao PIS, à COFINS e à CIDE-combustíveis da base de cálculo do ICMS incidente sobre tais operações.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação, nos termos do art. 93, IX, da CF e do art. 489, §1o, do CPC; e (ii) saber se é legítima a inclusão dos valores relativos ao PIS, à COFINS e à CIDE-combustíveis na base de cálculo do ICMS incidente sobre a aquisição de combustíveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença recorrida está devidamente fundamentada, tendo enfrentado os pontos essenciais da controvérsia, conforme exigido pela legislação processual. A ausência de análise de todos os argumentos não configura nulidade, desde que as razões apresentadas sejam suficientes para sustentar a conclusão adotada.
4. A inclusão do PIS, da COFINS e da CIDE-combustíveis na base de cálculo do ICMS é legítima, por configurarem repasse econômico que integra o valor da operação, o qual não se confunde com o “preço seco” da mercadoria comercializada, consoante se depreende do disposto no art. 13, §1o, da LC no 87/1996.
5. Aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.223 (REsp 2.091.202/SP): “A inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS atende à legalidade nas hipóteses em que a base de cálculo é o valor da operação, por configurar repasse econômico.” Esse entendimento é extensível à CIDE-combustíveis, dada a similitude normativa.
6. A inclusão dos mencionados tributos federais na base de cálculo do ICMS não viola os princípios da legalidade, da capacidade contributiva ou da vedação ao confisco, pois a exigência tributária em questão decorre da legislação e não há demonstração de desproporcionalidade manifesta.
IV. DISPOSITIVO
7. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 93, IX; 145, §1o; 150, I e IV; 155, II e §2o. CPC, arts. 489, §1o e 1.013, §3o, IV. LC no 87/1996, art. 13, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.091.202/SP (Tema 1.223); AgInt no REsp 2.175.939/RJ; REsp 2.034.975/MG; Acórdão 1992914 de relatoria do Des. Leonardo Roscoe Bessa da 6a Turma Cível; Acórdão 1992884 de relatoria da Desa. Maria Ivatônia da 5a Turma Cível; Acórdão 1974613 de relatoria da Desa. Sandra Reves da 7a Turma Cível; Acórdão 1974940 de relatoria do Des. Carlos Alberto Martins Filho da 1a Turma Cível; Acórdão 1969621 de relatoria da Desa. Maria Ivatônia da 5a Turma Cível.